Tribunal: TJES
Processo: 5012615-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012615-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIOS MOREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, impetrado em favor do paciente

MARCOS VINÍCIOS MOREIRA DA SILVA,
contra o ato supostamente coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA.

Sustenta a impetrante que foi concedida a liberdade provisória aos corréus do ora paciente, razão pela qual requer a extensão do benefício ao mesmo, na forma do art. 580 do CPP.

Liminar indeferida (ID 3955472).

Informações prestadas pela indigitada autoridade coatora (ID 4088189 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4109368).

É o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

MARCOS VINÍCIOS MOREIRA DA SILVA,
contra o ato supostamente coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA.

Sustenta a impetrante que foi concedida a liberdade provisória aos corréus do ora paciente, razão pela qual requer a extensão do benefício ao mesmo, na forma do art. 580 do CPP.

Liminar indeferida (ID 3955472).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4088189 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4109368).

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o paciente Marcos Vinícios, e os corréus Fagner e Gabriel, foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, constando da denúncia que no dia 06 de junho de 2022 os policiais militares receberam a informação de que dois indivíduos supostamente conhecidos por serem ‘gerentes do tráfico’ local, teriam acabado de receber uma carga de entorpecentes, na rua Minas Gerais, bairro Universal, Viana-ES. Assim, se dirigiram ao local indicado, sendo que os réus, ao avistarem a guarnição, entraram na residência do corréu Fagner. Consta ainda, que na tentativa de fuga, os réus deixaram cair uma sacola na varanda contendo 26 unidades de haxixe. Diante das informações prévias e da apreensão de entorpecentes, os policiais adentraram na residência ao encalço dos réus, e, com o auxílio de cão farejador, apreenderam uma mochila, contendo 137 pedras de haxixe, 284 pinos de cocaína e 278 buchas de maconha.

O decreto de prisão preventiva do paciente e dos corréus foi baseado na gravidade concreta da conduta, revelada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sendo ainda destacada a existência de registros criminais dos réus Fagner e Marcos Vinícios.

Em 07/12/2022, após concluída a instrução criminal, foi concedida a liberdade provisória aos corréus Gabriel e Fagner, vejamos:

Em relação aos acusados
GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO e FAGNER SANTOS GALVÃO,
a teor do Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reanalisando os motivos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, tenho que estes, neste momento, não mais subsistem, não sendo razoável mantê-lo, uma vez que pelo
Princípio da Homogeneidade
a segregação cautelar não pode ser mais gravosa do que uma eventual pena aplicada ao final do processo em caso de condenação, sob pena de tornar o processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime, sendo este, também, o entendimento de nossa corte superior, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE DE PRISÃO PROVISÓRIA QUANDO REPRESENTAR MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE A POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. É ilegal a manutenção da prisão provisória na hipótese em que seja plausível antever que o início do cumprimento da reprimenda, em caso de eventual condenação, dar-se-á em regime menos rigoroso que o fechado. De fato, a prisão provisória é providência excepcional no Estado Democrático de Direito, só sendo justificável quando atendidos os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade. Dessa forma, para a imposição da medida, é necessário demonstrar concretamente a presença dos requisitos autorizadores da preventiva (art. 312 do CPP) — representados pelo
fumus comissi delictie
pelo
periculum libertatis
— e, além disso, não pode a referida medida ser mais grave que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação do acusado. É o que se defende com a aplicação do princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, não sendo razoável manter o acusado preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando da condenação. Precedente citado: HC 64.379-SP, Sexta Turma, DJe 3/11/2008.HC182.750-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/5/2013.

Registre-se que o denunciado GABRIEL não possui registros criminais e o réu FAGNER, apesar de responder a outras ações penais, não possui nenhuma condenação que o impeça de ser agraciado pela causa de diminuição prevista no (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – Tráfico Privilegiado), sendo este, também, o posicionamento pacífico do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACUSADA PRIMÁRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (38,95G DE MACONHA). SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. I. É possível a substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos, caso preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, não obstante a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. II. No caso, diante das circunstâncias concretas do delito - primariedade da agente, fixação da pena-base no mínimo legal, pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, incidência da minorante de pena do tráfico privilegiado na fração máxima e da causa de aumento na fração mínima -, não se vislumbra ilegalidade no julgado proferido pela Corte a quo que concedeu a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos. III. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.430.827/DF, Rel. Ministro REY).

Assim sendo, defiro o pleito da defesa e
SUBSTITUO a prisão preventiva de GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO e FAGNER SANTOS GALVÃO
, pelas cautelares previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam:

I - comparecimento bimensal em juízo para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência em bares, boates ou qualquer outro estabelecimento ou lugar que por circunstâncias relacionadas ao fato em apuração, possa levar o acusado a cometer novas infrações;

III - proibição de ausentar-se da Grande Vitória, por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização deste Juízo;

IV - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga antes das 22 horas, ressalvado o período laborativo ou escolar, que deverá ser apresentada a comprovação em Juízo;

Os acusados deverão comparecer no Fórum, no primeiro dia útil após sua soltura, a fim de assinar o termo de compromisso.

EXPEÇA imediatamente o alvará de soltura,
devendo constar que os mesmos deverão ser soltos, se por outro motivo não estiverem presos.

Quanto ao acusado
MARCOS VINÍCIOS MOREIRA DA SILVA,
verifiquei que o quadro fático e processual que embasou o decreto de prisão dos réus permanece inalterado, como as razões que o determinou.

A prova da materialidade e indícios de autoria são veementes e não foram abalados até o presente momento.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da gravidade da conduta e circunstâncias da prisão, bem como pelo fato de possuir registros criminais e inclusive, Sentença Penal Condenatória transitada em julgado (guia de execução anexa), o que poderá abalar a Ordem Pública face a possibilidade de reiteração criminosa.

Registro que, muito embora não seja reincidente (trânsito em julgado posterior ao cometimento de novo delito), não poderá ser agraciado pelo tráfico privilegiado e, possivelmente, em caso de condenação, cumprirá a pena em regime SEMIABERTO.

Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

As circunstâncias mencionadas pela magistrada para conceder a liberdade provisória aos réus Gabriel e Fagner são de caráter pessoal e não se comunicam ao paciente.

Conforme se extrai da decisão atacada, o réu Fagner ostenta registros criminais, mas sem nenhuma sentença condenatória, enquanto Gabriel não possui nenhum registro. Já o paciente Marcos Vinícios, além de registros criminais, ostenta sentença penal condenatória, o que revela não só situação diversa dos demais réus como também reforça a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Assim, a prisão do paciente deve ser mantida para evitar a reiteração delitiva.

Por fim, prevalece nesse momento
“a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida”
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ART. 580 DO CPP. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

2. As circunstâncias mencionadas pela magistrada para conceder a liberdade provisória aos réus Gabriel e Fagner são de caráter pessoal e não se comunicam ao paciente. Conforme se extrai da decisão atacada, o réu Fagner ostenta registros criminais, mas sem nenhuma sentença condenatória, enquanto Gabriel não possui nenhum registro. Já o paciente Marcos Vinicios, além de registros criminais, ostenta sentença penal condenatória, o que revela não só situação diversa dos demais réus como também reforça a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Assim, a prisão do paciente deve ser mantida para evitar a reiteração delitiva.

3. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.